Tribunal: TJES
Processo: 5006580-30.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006580-30.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: RONALDO RAMALHO RAMOS
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
EXTRAVIO DE BAGAGEM –
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DAS FILIAIS DA EMPRESA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DO EDIFÍCIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – CITAÇÃO NULA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como se sabe, a citação é o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, devendo obedecer ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. Ademais, é certo que o art. 248, § 2º, do referido Diploma Processual, de forma expressa, consagrou a Teoria da Aparência nas hipóteses de citações postais de pessoas jurídicas.

2.
No caso dos autos, a citação via postal com aviso de recebimento foi expedida para endereço diverso daquele apontado pelo Apelado na petição inicial (Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Aeroporto, Vitória/ES, CEP: 29.075-685), e não consta dos autos qualquer evidência de que lá funcione uma das filiais da Apelante.

3.
Ademais, a carta AR foi recebida por funcionário do prédio comercial e, segundo posicionamento firmado no Superior Tribunal de Justiça, “
não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

4.
Com efeito, sem a certeza de que no endereço utilizado na origem funciona uma das filiais da Apelante, e sem que a correspondência tenha sido recebida por um de seus funcionários, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
LATAM LINHAS AÉREAS S/A

em face da r. sentença de id. 5536710 que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
RONALDO RAMALHO RAMOS

em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), a qual deverá ser acrescida de correção monetária, de acordo com a tabela da CGJES, desde a data da propositura da ação, bem como de juros legais de 1% ao mês, desde a citação..

Em razões de 5536713, aduz a apelante, em síntese, que sua citação foi nula, uma vez que a carta AR não foi endereçada para sua filial e, ainda, foi recebida por pessoa estranha à empresa aérea. Quanto ao mérito, alega que não cometeu irregularidades perante o consumidor, salientando que não foram comprovados os danos materiais, os quais não se presumem.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no id. 5536717 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006580-30.2022.8.08.0021

APELANTE: LATAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADO:
RONALDO RAMALHO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
LATAM LINHAS AÉREAS S/A

em face da r. sentença de id. 5536710 que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
RONALDO RAMALHO RAMOS

em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais), a qual deverá ser acrescida de correção monetária, de acordo com a tabela da CGJES, desde a data da propositura da ação, bem como de juros legais de 1% ao mês, desde a citação..

Em razões de 5536713, aduz a apelante, em síntese, que sua citação foi nula, uma vez que a carta AR não foi endereçada para sua filial e, ainda, foi recebida por pessoa estranha à empresa aérea. Quanto ao mérito, alega que não cometeu irregularidades perante o consumidor, salientando que não foram comprovados os danos materiais, os quais não se presumem.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem.

Como se sabe, a citação é o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, devendo obedecer ao figurino legal, sob pena de nulidade absoluta, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil.

Ademais, é certo que o art. 248, § 2º, do referido Diploma Processual, de forma expressa, consagrou a Teoria da Aparência nas hipóteses de citações postais de pessoas jurídicas:

“
Art. 248.
Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)
§ 2º.
Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”.

Nesta senda, a teoria da aparência pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, ainda que recebida por pessoa desprovida de poderes de representação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal
” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).

Ocorre que, no caso dos autos, é possível observar que a citação via postal com aviso de recebimento foi expedida para endereço diverso daquele apontado pelo Apelado na petição inicial (Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Aeroporto, Vitória/ES, CEP: 29.075-685), e não consta dos autos qualquer evidência de que lá funcione uma das filiais da Apelante.

Ademais, a carta AR foi recebida por funcionário do prédio comercial (Condomínio do Edifício Victória Office) – id. 5536707 e, segundo posicionamento firmado na Corte da Cidadania, “
não se aplica a teoria da aparência quando a comunicação for recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.213.758/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Com efeito, sem a certeza de que no endereço utilizado na origem funciona uma das filiais da Apelante, e sem que a correspondência tenha sido recebida por um de seus funcionários, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A aplicação desta teoria não pode conduzir ao extremo de se admitir como válido ato citatório realizado em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre a pessoa nominada no aviso de recebimento e a pessoa jurídica citanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença e determinando o retorno dos autos à instância primeva para o regular prosseguimento do feito.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 15/8/2023.